Tribunal: TJDFT
Processo: 0728708-47.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0728708-47.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FERRAGENS PINHEIRO LTDA AGRAVADO: RAIMUNDO NONATO DA COSTA MESQUITA D E C I S Ã O Agravo de instrumento (sem pedido liminar) interposto por Ferragens Pinheiro Ltda contra a decisão do Juízo da 17a Vara Cível de Brasília/DF, de indeferimento da realização de medidas expropriatórias dos bens da esposa do devedor, nos autos 0726246-90.2018. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.015, parágrafo único). “À luz do princípio da instrumentalidade das formas, caso o descumprimento do requisito previsto no art. 1.016, IV, do Código Processo Civil não gere prejuízo às partes, o vício não inviabiliza a admissibilidade do agravo de instrumento” (TJDFT, 2a Turma Cível, acórdão 1411423, Rel. Sandra Reves, DJE: 11/4/2022). A petição preenche os demais requisitos formais (CPC, art. 1.002 c/c art. 1.016) e se encontra devidamente instruída (CPC, art. 1.017, caput e § 5o c/c art. 932, parágrafo único). Preparo recursal recolhido (CPC, art. 1.007). Intime-se a parte agravada para resposta, no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). Após, conclusos para inclusão em pauta. Brasília/DF, 31 de agosto de 2023. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator